Tribunal: TJBA
Processo: 8039504-90.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039504-90.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES MATOS NERY Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PARIDADE VENCIMENTAL. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE TRANSIÇÃO PREVISTOS NA EC 47/2005. TEMA 139, STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme relatado alhures, trata-se de Mandado de Segurança no qual é apontada omissão da Autoridade Coatora acerca da implementação do Piso Nacional do Magistério, conforme previsto na Lei 11.738/2008. 2. A lei que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinou que normas alcançariam todas as aposentadorias e pensões albergadas pelo art. 7º, da EC 41/03 e da EC 47/05. Então, mostra-se necessário verificar se o servidor público faz jus à paridade vencimental. 3. Conforme o Tema 139 do STF, “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 4. Da análise da documentação acostada, extrai-se que a Impetrante não faz jus à paridade vencimental, inviabilizando a concessão da segurança pleiteada. 5. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8039504-90.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARIA DE LOURDES MATOS NERY e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA